Tribunal: TJDFT
Processo: 0707062-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. FUNCEF. NATUREZA ALIMENTAR (ART. 833, IV, CPC). IMPENHORABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA POR VALORES CONTINGENCIADOS NO FUNDO ACUMULADOR DE BENEFÍCIOS (FAB). IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A reserva de poupança previdenciária tem por finalidade precípua a complementação da aposentadoria do devedor, resguardando sua subsistência, razão por que inexistindo elementos probatórios na espécie que demonstrem a realização de previdência privada como mero investimento, há de se preservar a impenhorabilidade de tais valores, em consagração ao disposto no art. 833, IV, do Código de Processo Civil (CPC). Precedentes desta Corte.
2. A despeito da impossibilidade de realização de penhora sobre a reserva de poupança previdenciária, também fenece fundamento para a substituição da constrição hostilizada pela penhora de valores contingenciados no Fundo Acumulador de Benefícios (FAB), os quais foram evocados nesta ocasião como forma transversa de alterar provimento jurisdicional alcançado por este colegiado no derradeiro agravo de instrumento interposto em razão de decisório proferido nos autos embrionários (Ac. 1248585).
3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.Unânime.